Tribunal: TJMT
Processo: 1062878-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062878-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RALF LEMES DA COSTA - CPF: 026.856.451-52 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1062878-55.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido(s):
RALF LEMES DA COSTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ
-
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 215219241, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a reclamada
Aymoré
proceda o cancelamento da anotação do gravame do prontuário do veículo do placa AXP7901, Renavam 00589326813, chassi no 9C2PC4220DR001016, marca-modelo HONDA CB600F HORNET, ano 2013/2013, cor PRETA junto ao DETRAN, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de pagamento de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda, condenou a reclamada
Aymoré
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros segundo a taxa SELIC, a contar da citação.

Por fim, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, extinguindo o feito em face desta, sem resolução de mérito.

Em argumento recursal, a recorrente
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
alega:

1)

A inexistência de danos morais - Entendimento pacificado do STJ;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela majoração do valor da multa arbitrada, em razão do descumprimento da ordem judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a reclamada
Aymoré
proceda o cancelamento da anotação do gravame do prontuário do veículo da placa AXP7901, Renavam 00589326813, chassi no 9C2PC4220DR001016, marca-modelo HONDA CB600F HORNET, ano 2013/2013, cor PRETA junto ao DETRAN, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de pagamento de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda, condenou a reclamada
Aymoré
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros segundo a taxa SELIC, a contar da citação, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso vertente, em que pese ter a parte reclamada alegado que realizou a cessão da suposta dívida, deixou de apresentar o contrato ou termo de cessão do crédito, sendo, portanto, sua a responsabilidade pelos danos causados ao autor.

Assim, é
incontroverso nos autos a inexistência de dívida que ensejou a manutenção do gravame no veículo do reclamante, uma vez que a parte reclamada nada provou a respeito da alegação de quitação pelo autor
.

Ainda,
o ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré
, consoante art. 333, inciso II, CPC.

In casu
, é certo que cabe à instituição financeira efetuar de pronto o cancelamento do gravame, quando inexiste qualquer dívida, devendo ser deferido o pedido do autor quanto à baixa no gravame.

A situação de demora no cancelamento do gravame é medida apta à indenização por danos.

Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, surge o seu dever de indenizar. (...)
(grifei)

No entanto, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.881.453/RS e 1.881.456/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
.

Logo, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar dano moral
in re ipsa
,
sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual
.

No caso, em que pese as alegações do reclamante,
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela parte autora
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

2. Desse modo,
ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples existência de gravame não enseja, por si só, dano moral indenizável
.

3. A alteração da conclusão do acórdão de origem pela não comprovação de dano concreto somente poderá ser revisto mediante reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso especial Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.764.373/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifei)

Assim, inexistindo nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela parte autora, há que se reconhecer a inexistência de danos morais.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração da multa
astreintes
, formulado pelo recorrido em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024